Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600323-16.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
27/01/2025
Número: 0600323-16.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600323-
16.2024.6.16.0048 que, julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pela(s) prestadora(s)
ou pelo(s) prestador(es) de contas eleição 2024 Daniel do Rosario Schimerski Vereador, Daniel do
Rosario Schimerski, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/1997 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de
Daniel do Rosario Schimerski, candidato a Vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, nas
Eleição Municipal de 2024, em Tunas do Paraná/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que o
candidato recebeu do candidato a prefeito pelo PP, Marco Antonio Baldão, doações estimáveis
pagas com recursos do Fundo Especial De Financiamento De Campanha - FEFC, no valor total de
R$ 800,00 (oitocentos reais). O FEFC é disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao TSE e, em
seguida, distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos. Sobre a sua utilização,
previram-se algumas restrições no art. 17 da Resolução TSE n° 23.607/2019. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DANIEL DO ROSARIO SCHIMERSKI (RECORRENTE)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DANIEL DO ROSARIO SCHIMERSKI
VEREADOR (RECORRENTE)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44353184
27/01/2025
13:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44353184 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2025 13:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012713425104800000043299169
Número do documento: 25012713425104800000043299169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2025 14:50:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.088
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600323-
16.2024.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DANIEL DO ROSARIO SCHIMERSKI VEREADOR
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRENTE: DANIEL DO ROSARIO SCHIMERSKI
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO
2024.
DESAPROVAÇÃO.
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO
RECEBIDAS
DA
CAMPANHA
MAJORITÁRIA.
BENS
E
SERVIÇOS
PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA
(FEFC)
ORIGINARIAMENTE REPASSADO PELO
PARTIDO AO QUAL O CANDIDATO É
FILIADO.
REGULARIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão
que desaprovou as contas de campanha do
recorrente, relativas às eleições de 2024, em
razão do recebimento de doações estimáveis em
dinheiro do candidato a prefeito, filiado a

Num. 44353184 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2025 13:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012713425104800000043299169
Número do documento: 25012713425104800000043299169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2025 14:50:48
partido diverso, em violação ao art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. O recorrente busca a reforma da sentença,
alegando que os recursos tiveram origem no
partido ao qual é filiado, com transações
devidamente registradas e rastreáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar
se as doações estimáveis recebidas pelo
candidato recorrente configuram irregularidade,
à luz do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; e (ii) analisar se as contas de
campanha devem ser aprovadas diante da
rastreabilidade e da correta aplicação dos
recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação dos recursos do FEFC são
vinculados, devendo observar as regras eleitorais, garantindo rastreabilidade e
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
5. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, veda a transferência de recursos do
FEFC a candidatos filiados a partidos diversos
daquele que originariamente realizou o repasse,
ainda que à mesma coligação.
6. No caso concreto, os bens e serviços doados
ao recorrente foram pagos com recursos do
FEFC repassados pelo PSB, partido ao qual ele
é filiado, o que afasta a irregularidade apontada.
7. Documentos anexados comprovam que os
recursos
transitaram
em
conta
bancária
específica, aberta nos moldes do art. 9º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, evidenciando a
origem e a destinação regular dos valores.
8. A análise conjunta das prestações de contas
do candidato recorrente e dos candidatos
majoritários demonstra que as doações foram

Num. 44353184 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2025 13:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012713425104800000043299169
Número do documento: 25012713425104800000043299169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2025 14:50:48
realizadas conforme as normas eleitorais, não
havendo desvirtuamento na aplicação dos
recursos do FEFC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. A aplicação de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) deve observar as vedações
previstas no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo permitida a doação de bens
e serviços pagos com recursos do FEFC
oriundos do mesmo partido ao qual o candidato
donatário é filiado. 2. A rastreabilidade e a
comprovação da origem regular dos recursos
utilizados na campanha eleitoral permitem a
aprovação das contas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
17, § 1º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 9º
e 17, § 2º; EC nº 97/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº
7214, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário,
j. 03.10.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 24/01/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44353184 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2025 13:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012713425104800000043299169
Número do documento: 25012713425104800000043299169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2025 14:50:48
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DANIEL DO ROSÁRIO
SCHIMERSKI contra a decisão do Juízo da 48ª Zona Eleitoral - Bocaiúva do Sul
(id. 44226726), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram
desaprovadas, em razão do recebimento de doações estimáveis em dinheiro,
relativas a serviços advocatícios e contábeis, combustível e materiais gráficos,
pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de
candidato filiado a partido diverso do seu, em suposta violação ao art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões (id. 44226732), o recorrente afirma que o Progressistas e o
Partido Socialista Brasileiro - PSB formaram coligação para a eleição
majoritária, lançando o candidato a prefeito e a vice-prefeito, respectivamente.
Esclarece que é filiado ao PSB, partido do candidato a vice-prefeito Luiz Carlos
Polli, e que os bens e serviços que lhe foram doados foram pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC repassado pelo PSB,
os quais transitaram em conta bancária própria.
Sustenta que a formalização da doação foi realizada como sendo oriunda do
candidato a prefeito porque as contas do candidato a vice são prestadas em
conjunto, inexistindo qualquer irregularidade.
Alega, ainda, que a desaprovação das contas em razão de inconsistência formal é
desproporcional e requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, com a
aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau ofereceu contrarrazões
(id. 44226745), defendendo a manutenção da sentença recorrida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44239633) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu

Num. 44353184 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2025 13:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012713425104800000043299169
Número do documento: 25012713425104800000043299169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2025 14:50:48
desprovimento, considerando que o valor elevado das doações recebidas
demonstram a gravidade da conduta.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em mural eletrônico em 18/11/2024 (id. 44226729) e o
recurso interposto na mesma data (id. 44226732), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador pelo município de Tunas do Paraná nas eleições 2024, foram
desaprovadas em virtude da violação à regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que o recorrente,
filiado ao Partido Socialista Brasileiro - PSB, recebeu doação estimável em
dinheiro relativa a serviços advocatícios e contábeis, a combustíveis e materiais
gráficos de campanha do candidato a prefeito Marco Antônio Baldão, filiado ao
Progressistas. Apesar de reconhecer a irregularidade, deixou de determinar a
devolução dos recursos ao Tesouro Nacional para evitar bis in idem, afirmando
que a restituição já havia sido determinada no processo de prestação de contas do
candidato doador.
O recebimento da doação e a sua origem são incontroversos, cingindo-se a

Num. 44353184 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2025 13:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012713425104800000043299169
Número do documento: 25012713425104800000043299169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2025 14:50:48
discussão apenas à sua regularidade, à luz do disposto no art. 17 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular,
respondendo
solidariamente
pela
devolução
a
pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.

O recorrente defende a regularidade das doações afirmando que o pagamento dos
bens e serviços que lhe foram doados foi realizado com recursos oriundos do
Partido Socialista Brasileiro-PSB, partido ao qual é filiado.
A questão da aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, especialmente em campanhas proporcionais, sofreu
alterações a partir do momento em que a realização de coligações em eleições

Num. 44353184 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2025 13:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012713425104800000043299169
Número do documento: 25012713425104800000043299169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2025 14:50:48
proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que alterou a
redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal.
Considerando essa vedação constitucional, e a regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, conclui-se que os candidatos à
eleição proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do
seu próprio partido. A vedação ao recebimento de recursos de partidos distintos
deve ser observada também nas doações recebidas de outros candidatos. A fim de
se evitar um repasse indireto de recursos do FEFC, os candidatos proporcionais
só poderão receber doações que envolvam recursos desta fonte de candidatos
filiados ao mesmo partido, independentemente da existência de coligação para
eleição majoritária.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 7214, ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade
do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim
como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional, que está
sendo aplicada por este Tribunal.
O caso em apreço guarda uma peculiaridade em relação aos vários que já foram
julgados por esta Corte, na medida em que, não obstante o candidato doador seja
filiado a partido distinto do candidato donatário, dos documentos que instruíram
as prestações de contas de ambos é possível identificar com clareza que, tal como
afirma o recorrente, os bens e serviços que foram objeto da doação foram pagos
com recursos provenientes do Partido Socialista Brasileiro - PSB, partido ao qual
o recorrente é filiado.
De fato, conforme se verifica da PCE nº 0600419-31.2024.6.16.0048,
apresentada em conjunto pelos candidatos a prefeito e a vice-prefeito, a

Num. 44353184 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2025 13:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012713425104800000043299169
Número do documento: 25012713425104800000043299169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2025 14:50:48
campanha majoritária recebeu repasses de recursos do Fundo Especial de
Campanha oriundos do Progressistas, no importe de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), depositados na conta bancária nº 16.304-0 da agência 4720
do Banco do Brasil, de titularidade do candidato a prefeito, e do Partido
Socialista Brasileiro - PSB, no importe de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais),
depositados na conta bancária nº 16.445-3 da agência 4720 do Banco do Brasil,
de titularidade do candidato a vice-prefeito.
O procedimento foi adotado em atendimento ao art. 9º da Resolução TSE nº
23.607/2019, que determina que:
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou
os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o
registro da movimentação financeira desses recursos.

A regra procedimental tem o claro objetivo de possibilitar a rastreabilidade da
destinação dos recursos públicos investidos nas campanhas eleitorais,
possibilitando a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral das normas a eles
aplicáveis, incluindo as vedações contidas no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Isso significa dizer que, não obstante o dinheiro seja bem fungível, os recursos
públicos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC são “carimbados” e devem ser utilizados em estrita
observância às regras eleitorais.
Em outras palavras, enquanto os recursos repassados pelo Progressistas só
poderiam ter sido aplicados na campanha majoritária e nas candidaturas
proporcionais dos filiados à agremiação, os valores do FEFC doados pelo PSB,

Num. 44353184 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2025 13:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012713425104800000043299169
Número do documento: 25012713425104800000043299169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2025 14:50:48
que transitaram em conta bancária específica, só podiam ser investidos na
campanha majoritária, em razão da coligação, ou nas campanhas dos 7 (sete)
candidatos proporcionais filiados ao PSB.
Pois bem. Analisando as prestações de contas dos sete candidatos a vereador do
PSB, tem-se que a quase integralidade os bens e serviços por eles recebidos
como doação estimável foram pagos com os recursos repassados pelo referido
partido (conta bancária 16.445-3):
PCE
Candidato
Doação de
serviços
Doação de
combustíveis
320-61
Eroildes de Jesus Burkner
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
321-83
Marcio Antônio Musa
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
322-31
Jorge Protovava Neto
R$ 1.000,00
R$ 2.100,00
323-16
Daniel do Rosário Schimerski
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
324-98
Adinaldo de Jesus Franco
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
325-83
Joel Francisco Martins dos Santos
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
436-67
Ernande Leopoldo Feitosa Lo
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00

A contratação dos serviços advocatícios e contábeis foi realizada pela
candidatura majoritária em favor dos sete candidatos do PSB, conforme
especificado nas cláusulas relativas ao objeto (id. ). O valor global de cada um
dos contratos é R$ 3.500,00, correspondendo a R$ 500,00 para cada candidato a
vereador. O pagamento dos serviços foi realizado a partir da conta bancária na
qual transitaram os recursos repassados pelo PSB, conforme se infere das
contrapartes constantes do extrato eletrônico disponível no Divulgacand:

No que se refere ao combustível doado pela campanha majoritária aos candidatos

Num. 44353184 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2025 13:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012713425104800000043299169
Número do documento: 25012713425104800000043299169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2025 14:50:48
a vereador filiados ao PSB, os valores declarados somam R$ 11.100,00 (onze mil
e cem reais). Da análise do extrato eletrônico, extrai-se que foram realizadas 4
(quatro) transferências para o Posto Straub a partir da conta bancária utilizada
para a movimentação dos recursos doados pelo PSB, totalizando R$ 10.400,00
(dez mil e quatrocentos reais). Confira-se:
Do cotejo dessas informações conclui-se que dos R$ 18.100,00 (dezoito mil e
cem reais) relativos às despesas com bens e serviços doados aos candidatos do
PSB, incluindo o ora recorrente, R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos
reais) provieram da conta bancária destinada à movimentação dos recursos FEFC
repassados pelo PSB, não havendo, em relação isso, nenhuma irregularidade.
Frise-se que o que a norma veda é o desvio dos recursos FEFC de um partido
para financiar candidaturas de outros partidos. No caso em apreço, não obstante
os recursos do PSB tenham sido inicialmente doados à chapa majoritária,
formada por candidato a vice-prefeito filiado à agremiação, foram aplicados nas
campanhas dos candidatos a vereador filiados ao PSB, não havendo
desvirtuamento ou violação à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A única divergência encontrada refere-se à diferença de R$ 700,00 (setecentos
reais) entre o valor das doações estimáveis relativas à aquisição de combustíveis
e o valor efetivamente pago a partir da conta bancária na qual transitaram os
recursos do FEFC repassados pelo PSB.
No entanto, essa inconsistência deve - ou deveria - ser apurada na prestação de
contas do candidato a prefeito, não havendo como se afirmar que tal diferença foi
paga com recursos do FEFC doados pelo Progressistas, na medida em que
constam pagamentos realizados ao Posto Straub tanto a partir da conta bancária
destinada à movimentação dos valores doados pelo Progressistas, como na conta

Num. 44353184 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2025 13:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012713425104800000043299169
Número do documento: 25012713425104800000043299169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2025 14:50:48
bancária pelo qual transitaram os chamados “Outros Recursos”.
Note-se que a inexistência de irregularidade no caso dos autos se evidencia
quando se analisa a sentença proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitoral
nº 0600419-31.2024.6.16.0048, nos quais as contas dos candidatos majoritários
foram aprovadas com ressalvas em razão da violação ao art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, apurada em relação às doações realizadas a sete
candidatos a vereador filiados ao partido Podemos (Alan Izac Lemos de Lima;
Alcides Renato Prestes dos Santos; Amailson Mateus dos Santos Jesus; Leonir
Taborda Trindade; Ozeias de Souza Schimerski; Rafael Cesar Oliveira e Ricardo
Prestes dos Santos) e outros sete filiados à Federação Brasil da Esperança
(Claudinei Batista Maciel; Henry Lourencone Lopes; Ildio Souza Silva; Ney
Estevão do Nascimento; Sidnei Serafinisio; Terezinha de Oliveira Silva e Valéria
Stocco dos Santos), o que deu ensejo à determinação de devolução de R$
11.850,00 (onze mil, oitocentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional.
Isso significa que no julgamento da prestação de contas dos candidatos à
majoritária a doação estimável aqui tratada não foi considerada irregular e, ao
contrário do que consta da sentença recorrida, naqueles autos não houve
determinação de recolhimento dos valores correspondentes.
Assim, conclui-se que o recebimento das doações estimáveis de bens e serviços
pagos com recursos do FEFC oriundos dos PSB, partido ao qual o candidato
recorrente é filiado, não configura irregularidade e, à míngua de qualquer outro
apontamento em relação à presente prestação de contas, a sentença recorrida
merece reforma para o fim de se aprovar, sem ressalvas, as contas prestadas por
Daniel do Rosário Schimerski.

DISPOSITIVO

Num. 44353184 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2025 13:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012713425104800000043299169
Número do documento: 25012713425104800000043299169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2025 14:50:48
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de aprovar as contas do
recorrente, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600323-
16.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DANIEL DO ROSARIO SCHIMERSKI
VEREADOR, DANIEL DO ROSARIO SCHIMERSKI - Advogada dos RECORRENTES: DEBORA
FONSECA - PR59954 - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.01.2025